Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-24.2019.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000270-24.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERE RADI XAVANTE - CPF: 704.057.081-57 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), SERE RADI XAVANTE - CPF: 704.057.081-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE QUALQUER INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO BANCO – PARTE AUTORA ANALFABETA – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1- Não tendo a parte requerida se desincumbindo do seu ônus de comprovar a relação contratual, pois não apresentou qualquer instrumento privado que demonstre a legalidade dos descontos em conta da parte autora, analfabeta, deve a inexigibilidade do débito ser reconhecida, bem como compensação por dano moral pelos indevidos locupletamentos.

2- A restituição em dobro não é devida quando não existente má-fé da parte requerida.

3- Sendo os honorários irrisórios, devem ser majorados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021